Tribunal: TJMT
Processo: 0025035-07.2010.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025035-07.2010.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLORIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.174.601-06 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), GLORIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.174.601-06 (RECORRIDO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. REAJUSTE SALARIAL. DECRETO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA SOBRE ESTABILIDADE FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal inativa, determinando o recálculo de seus proventos para incluir o reajuste de 4,36% sobre a parcela referente à estabilidade financeira, conforme Decreto Municipal nº 4.887/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste concedido pelo Decreto Municipal nº 4.887/2010 deve incidir também sobre a parcela dos proventos referente à estabilidade financeira da servidora inativa.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Municipal nº 4.887/2010 concedeu reajuste de 4,36% aos servidores públicos municipais ativos e inativos, incidente sobre o salário base e VPNI, correspondente à inflação do período.

4.

A não aplicação do reajuste sobre a parcela de estabilidade financeira contradiz a própria finalidade do instituto, que visa assegurar a manutenção do poder aquisitivo dos proventos do servidor inativo.

5.

Uma vez incorporada aos proventos, a parcela de estabilidade financeira deve seguir a mesma sorte das demais verbas que compõem a remuneração do servidor, sendo atingida pelos reajustes gerais concedidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
"O reajuste geral concedido aos servidores públicos municipais deve incidir sobre todas as parcelas que compõem os proventos dos servidores inativos, incluindo a verba referente à estabilidade financeira, sob pena de violação à finalidade do instituto."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Municipal nº 4.887/2010, art. 1º; Lei Municipal nº 1259-A/1972, art. 92; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no RMS 34.138/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2012, DJe 12/04/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (id. 167335471):

“(...) Pois bem. Consoante narrado na inicial, o Município de Cuiabá concedeu a seus servidores ativos e inativos, por meio do Decreto n° 4.887/2010, reajuste de 4,36% incidente sobre o salário base e VPNI, correspondente à inflação no período de fevereiro/2009 a janeiro/2010.

Colhe-se, ainda, que o reajuste implicaria no aumento de R$ 150,03 (cento e cinquenta reais e três centavos) aos proventos da impetrante, todavia, a autarquia previdenciária municipal efetuou pagamento a menor, no valor de R$ 84,87, (oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) ao argumento de que o reajuste não incide sobre o valor da estabilidade financeira da impetrante.

Desse modo, em atenção à decisão do E. Tribunal de Justiça em sede recursal, considerando que a estabilidade financeira é verba instituída pela Lei n° 1259-A/1972, em seu art. 92, e que houve reposição salarial,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MANDAMENTAL e CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que as autoridades coatoras recalculem a reposição salarial da impetrante concedida pelo Decreto n. 4887/2010, fazendo incidir o percentual de 4,36% sobre a parcela dos proventos que originalmente foi a estabilidade financeira a partir do ajuizamento deste mandamus.”

Em sua inicial a impetrante, servidora inativa do Município de Cuiabá, relata que pelo Decreto Municipal nº 4.887. de 23/02/2010, concedeu aos servidores ativos e inativos aumento de 4,36%, sendo que deveria ter auferido um aumento salarias de R$ 150,03 e o concedido é apenas R$ 84,87, causando prejuízo mensal à impetrante (R$ 65,16).

Assevera que o Decreto estabelece que o aumento deverá recair sobre o vencimento base e VPNI, sem considerar o valor da estabilidade. Destaca que aos outros servidores o aumento recaiu sobre o montante total dos proventos.

Afirma que o ato é ilegal e pugna que seja recalculado o valor e adicionado à sua remuneração.

Indeferimento da Liminar em id. 2326802.

Informações prestadas pela Municipalidade (id. 2326867) e pela Cuiabá-PREV (id.

2326930).

Houve julgamento da lide, com a extinção dos autos (id.

2327056).

Sentença anulada em sede de recurso (id.

93242993), ocorrendo novo julgamento que concedeu a segurança (id. 167335471).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado nos termos do artigo 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009.

A Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença reexaminada a fim de conceder a segurança (id. 174800180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada e determinou que os proventos da impetrante sejam recalculados em conformidade com a revisão concedida pelo Decreto Municipal 4.887/2010.

Revisitando os autos, verifica-se que o Decreto Municipal n° 4887/2010 concedeu aos seus servidores reajuste de 4,36% incidente sobre o salário base e VPNI, correspondente à inflação no período de fevereiro/2009 a janeiro/2010, no entanto, deixou de aplicar referido percentual sobre a estabilidade financeira da impetrante, causando-lhe o prejuízo mensal de R$ 65,16 (sessenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Verifica-se, no caso, que o valor da parcela referente à estabilidade financeira da impetrante não foi atingida pela reposição concedida a todos os servidores municipais.

Entretanto, congelar a parcela que tem por fundamento assegurar a estabilidade financeira da servidora inativa é uma contradição, vez que a reposição incidia sobre o salário base e a VPNI, devendo, no mínimo, ser assegurado o reajuste conforme disposto no Decreto Municipal n° 4887/2010, senão vejamos:

“Art. 1º. Conceder reajuste de 4,36% aos servidores públicos municipais ativos e inativos, da Prefeitura Municipal de Cuiabá. A incidir sobre o salário base e VPNI, correspondente à inflação registrada pelo INPC-IBGE no período de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010”.

Assim sendo, a pretensão da impetrante merece guarida, pois, a partir do momento em que a administração passa a pagar a parcela integrando aos proventos, com vistas a promover a estabilidade financeira do servidor, os reajustes devem incidir sobre referida parcela.

Ademais, no que se refere aos efeitos patrimoniais, ‘
nos termos do art. 14, § 4º, da Lei 126016/2009, o pagamento de vencimentos e vantagens concedidos a servidor público em Mandado de Segurança será realizado relativamente às prestações que vencerem a partir da data da impetração’
. (EDcl nos EDcl no RMS 34.138/MT. Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/0/2012, Dje 12/04/2012).

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Diante do exposto,
RATIFICO o ato sentencial em
reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024